Tribunal: TJMT
Processo: 0034287-97.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034287-97.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLESIO ANTONIO PIRANI - CPF: 053.007.031-68 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
–

VÍCIOS
INEXIST
E
N
TE
S

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Clésio Antônio
Pirani
,

contra acórdão que, à unanimidade,

negou provimento
,
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e
por

consequência, condenou o requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da recomendação contida no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

O
embargante
, em suas razões, sustenta

que o acórdão teria incorrido em
omissão ao
ignorar a coisa julgada formada na primeira fase da ação de prestação de contas, na qual se reconheceu a existência dos pressupostos e condições da ação, bem como
nada se manifestou acerca da inexistência de pedidos cumulativos de decretação de nulidade, revisão ou exibição cautelar
.

Aduz ainda, que presente no acórdão o vício de obscuridade pois manteve a sentença que extinguiu a ação
sem o enfrentamento do mérito e ao mesmo tempo declarar corretos os lançamentos feitos pelo banco.

No mais, aponta obscuridade e contradição pois o aresto vergastado admite a obrigação daquele que deve prestar
contas, na segunda fase da ação com os documentos justificativos, mas não diferencia
tal obrigação
da exibição de documentos como medida processual autônoma
não requerida nos autos.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
,
com a consequente exclusão do trecho do venerando acórdão que implicou em apreciação do mérito, anteriormente transcrito, em conformidade ao disposto no artigo 276 e seguintes do CPC
.

Oportunizado à parte embargada se manifestar,
quedou-se inerte.
Id.
227085162
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
o

embargante alegue a ocorrência de
vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
o
embargante alega a existência de omissão no acórdão
,

porquanto
o Colegiado tenha julgado os autos
sem que tenha fundamentado acerca da coisa julgada formada na primeira fase da ação de prestação de contas, na qual se reconheceu a existência dos pressupostos e condições da ação
a égide do CPC de 1973
.

Aduz que a adequação da ação e o interesse de agir do apelante, ora embargante, foram objeto da sentença que decidiu a primeira fase da ação, que expressamente analisou e declarou presentes essas condições e pressupostos processuais
que, segundo ele, foram
ignorados ao proferir a sentença de extinção e referido acórdão, objeto
destes embargos
.

No mais esclarece que não pretende
revisar cláusulas de contratos de
mútuo e financiamento, mas apenas pela declaração de saldo credor em seu favor por ausência de autorização para lançamento de débitos indicados por datas e valores feitos em favor de terceiro, afirmando que nunca se cumulou pedido de e
xibição de documentos ou de nulidade.

Aponta a ocorr
ência de contradição
quando
o voto condutor afirma que o objetivo da ação de prestação de contas é a verificação da correção das contas,
mas, em controvérsia, nega a possibilidade de se exigir que as contas da instituição financeira sejam acompanhadas dos documentos justificativos.

Disserta
por fim, que o acórdão incorreu em o
bscuridade pois deixou de enfrentar o mérito
e ainda,
adentrou a este para declarar corretos os lançamentos feitos pelo Banco na conta bancária do embargante.

Pois bem.

Em que pese as irresignações do embargante, o recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento sobre o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende a embargante,

afastando
assim
os vícios

alegados
. Vejamos:

“[...]
O feito não merece maiores digressões, pois após análise dos autos, correta está a decisão do sentenciante, pois é inviável a ação de prestação de contas para discussão/revisão de cláusulas contratuais (tema 908 STJ), bem como para exibição de documento ou nulidade de atos.

Pois, a natureza da Ação de Prestação de Contas não permite o debate sobre a possibilidade ou não de revisão de cláusulas contratuais e outras teses e procedimentos realizados em demandas revisionais, sendo apta, apenas, para a aferição do acerto ou não dos lançamentos alusivos na conta bancária que uma parte tinha junto à outra, à luz das normas regulares.

Para a persecução destes objetos, o autor deve fazer uso da via adequada.

É cediço, ainda, que a Ação de Prestação de Contas está prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, ou seja, a prestação de contas é ação cujo procedimento previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação havida entre as partes e a apuração de eventual saldo. Para o debate sobre a revisão de taxas e tarifas cobradas, deve ser manejada ação ordinária própria.

Portanto, o pleito de prestação de contas se processa por um rito especial, e as pretensões de exibição de documento e declaração de nulidade pelo rito comum, sendo impossível a cumulação de tais pedidos, por incompatibilidade procedimental, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inadequação da via eleita, com base no art. 485 , inciso IV, do CPC.

[...]
Com relação ao pedido subsidiário, entendo que se o apelante requer a apreciação do mérito, deverá ingressar com a ação correta, pois a inadequação da via eleita provoca a ausência do interesse de agir, que leva à extinção do processo, sem exame do mérito.

Ademais, ressalto ainda que após a realização da perícia contábil - com base nos extratos fornecidos pela instituição financeira, foi concluído que não houve qualquer irregularidade referente aos lançamentos da conta corrente de n. 4308-7, agência 0787 à título de juros debitados, pagamentos efetuados, taxas de juros remuneratórios e impostos (Id. 211119381), e mesmo após a impugnação pelas partes o perito contábil ratificou a informações prestadas (Id. 211119392).

[...]
”

Observa-se dos autos que não houve tr
e
spasse
da coisa jugada alegada em recurso tendo em vista que houve o prosseguimento da
ação com a efetiva prestação de contas pela instituição financeira
,

que posteriormente foi submetida a perícia
e só então proferida a decisão que extinguiu a ação originária.

Ocorre que no curso do processo entendeu-se pela inadequação da via eleita após a impugnação
ao parecer pericial
o qual restou claro a verdadeira intenção do autor em obter
a

discriminação pormenorizada dos lançamentos efetuados
.

Isso porque, após a expedição do laudo pericial contábil, o recorrente insurgiu-se com
ressalvas ao que foi exarado e questionou acerca da previsão de contrato para cobranças a título de débitos relativos a juros, ta
x
as e impos
tos
e solicitou a sua ratificação para que passe a constar a confirmação da autorização da parte para
a cobrança dos itens aludidos.

Ademais, solicita que os valores

devem declarados como saldo credor do aut
o
r, visto que segundo ele, são considerados indevidos, não autorizados e ilegais.

No entanto, tal revisão acerca da legalidade
e da existência ou não da autorização pactuada acerca dos débitos não é matéria a ser discutida na via pleiteada
, como
bem-disposto
na redação das decisões proferidas em ambas as instancias.

Ainda, impende salientar
que,
o acórdão proferido é objetivo ao esclarecer que
não houve qualquer irregularidade referente aos lançamentos da conta corrente
, utilizando
o laudo da perícia
contábil
e sua posterior
ratificação
como forma de embasar
seu entendimento
.

Neste passo,
vislumbro que a pretensão
pr
incipal
do embargante ao opor os presentes embargos é motivada pelo seu descontentamento com o resultado do apelo, visando a rediscussão de matéria julgada ao apresentar seus argumentos.

Sabe-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Outrossim
, diante do exposto, cabe afirmar que
embora não concorde o embargante, a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado do aresto. Nesse sentido, infere-se que a contradição referida nos
aclaratórios
se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024